Tribunal: TJMT
Processo: 1012142-59.2021.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012142-59.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PONTUAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 22.466.169/0001-74 (APELANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), BARBARA DARE DA SILVA - CPF: 060.776.521-64 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0037-12 (APELADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ALMIR GABRIEL NUNES - CPF: 039.696.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA. INADIMPLEMENTO

CONTRATUAL
. TEORIA DA IMPREVISÃO E
EXCEÇÃO DO
CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA PENAL

COMPENSATÓRIA
. VALIDADE
.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
NÃO
CABIMENTO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação

Cível

interposta
contra
sentença

proferida

em

Ação

Monitória
, que
julgou

improcedentes

os
embargos
monitórios
,
converteu
o
mandado

inicial

em

executivo
e
condenou
a
recorrente

ao

pagamento
de R$ 2.894.171,50, com
correção

monetária

pelo
INPC
desde
o
vencimento
da
obrigação
,
juros

moratórios
a
partir
da
citação
,
além
de
custas
e
honorários

advocatícios

fixados

em
10% do valor da
condenação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

quatro

questões

em

discussão
: (
i
)
definir
se é
inadequada
a via
monitória
para
cobrança
de
contrato
com
título

executivo
extrajudicial; (
ii
)
estabelecer
se o
inadimplemento

contratual

pode
ser
afastado

por

força

maior

decorrente
de
frustração
de
safra
; (
iii
)
determinar
se a
cláusula penal compensatória é excessiva e passível de redução
; e (
iv
)
averiguar
se é
cabível
a
redistribuição
do
ônus

da

sucumbência

diante
de
suposta

sucumbência

recíproca
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
alegação
de
inadequação
da via
monitória
não
foi

suscitada

nos
embargos
monitórios
,
acarretando

preclusão

consumativa
, e,
ainda
que
analisada
, não
justificaria

a

extinção
do
feito

sem

resolução
de
mérito
, pois a

existência
de
título

executivo
extrajudicial não impede a
utilização
da
ação

monitória
,
conforme

expressamente

autorizado

pelo
art. 785 do CPC,
sendo

faculdade do credor a escolha do rito processual mais

adequado
à
sua

estratégia
.

4.
O
inadimplemento

contratual

decorreu
de
fatores

inerentes
à
atividade

agrícola
(
eventos

climáticos
),
os
quais
são

previsíveis
e, no
caso
,
expressamente

assumidos

pelas
partes
contratantes
, o que
afasta

a

aplicação
da
teoria
da
imprevisão
e da
exceção
do
contrato
não
cumprido
.

5.
A
cláusula
penal
compensatória

foi

livremente

pactuada
entre partes
empresárias
e não
ultrapassa
o valor da
obrigação
principal,
sendo
usual
em

contratos
de
compra
e
venda
de
safra

futura
; não se
verifica

abusividade

ou

desproporcionalidade

manifesta
que
justifique
a
sua

redução

nos

termos
do art. 413 do CC.

6.
A
autora

foi

sucumbente

mínima
,
conforme

reconhecido

na

sentença
, o que
inviabiliza

a

aplicação
da
regra
da
sucumbência

recíproca
e
justifica
a
manutenção
da
condenação
integral da
ré

nas

custas
e
honorários
,
nos

termos
do art. 86,
parágrafo

único
, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

desprovido
.

Tese
de

julgament
o
:

1.
A
existência
de
título

executivo
extrajudicial não impede a
propositura
de
ação

monitória
,
conforme

facultado

pelo
art.
785 do
CPC.

2.
A
frustração
de
safra

por

eventos

climáticos
não
configura

caso

fortuito

ou

força

maior
para
eximir
a
responsabilidade

contratual

assumida

em

contrato
de
venda

futura
de
grãos
,
sobretudo

quando

expressamente

prevista

cláusula
de
assunção
de
riscos
.

3.
Cláusula
penal
compensatória

estipulada
entre partes
empresárias

em
patamar inferior
ao
valor principal da
obrigação
não é
considerada

excessiva

ou

abusiva
,
sendo

inaplicável
a
redução

prevista
no art. 413 do Código Civil.

4.
A
sucumbência

mínima
de
uma
das partes
afasta
a
redistribuição
dos
ônus

sucumbenciais
,
nos

termos
do art. 86,
parágrafo

único
, do
CPC.

Dispositivos

relevantes

citados
:

CPC,
arts
. 321, 785, 85, §11, e 86,
parágrafo

único
; CC,
arts
. 393, 412 e 413.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ,
REsp
1748849/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma
, j. 04.12.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1352761/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
, j. 21.11.2019; TJMT,
Apelação

Cível
nº 0001453-45.2017.8.11.0101, Rel. Des.ª Nilza Maria
Possas
de Carvalho, j. 31.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1012142-59.2021.8.11.0015
.

PONTUAL
COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME X SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATÓRIO

Eminentes
pares:

Trata
-se de
Recurso
de
Apelação

Cível

interposto

por
PONTUAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME, com o
fito
de
reformar
a
sentença

proferida

nos
autos da
Ação

Monitória
nº 1012142-59.2021.8.11.0015,
movida

por
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., que
julgou

improcedentes

os
embargos
monitórios
e
converteu
o
mandado

inicial

em

executivo
,
condenando
a
recorrente

ao

pagamento
do valor de R$ 2.894.171,50,
acrescido
de
correção

monetária

pelo
INPC
desde
o
vencimento
da
obrigação
,
juros

moratórios
a
partir
da
citação
,
além
de
custas
e
honorários

advocatícios

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
(Id. nº 279412498).

A
sentença

foi

complementada

pelas

decisões
dos embargos de
declaração
(Ids.
nº
279414367 e
279414374).

A apelante,
alega, preliminarmente, matéria de ordem pública, arguindo a inadequação da via eleita para a cobrança de um dos contratos (nº 115120F264), por se tratar de título executivo extrajudicial, o que afastaria o interesse de agir na via monitória, devendo, por isso, o feito ser extinto sem resolução de mérito.

No mérito, a apelante sustenta que o inadimplemento contratual decorreu de causas alheias à sua vontade, sobretudo em razão de problemas climáticos que comprometeram a qualidade da safra fornecida pelos produtores rurais com os quais mantinha relações negociais.

Alega quebra da base objetiva do contrato, postulando a aplicação da teoria da imprevisão e da exceção do contrato não cumprido (
exceptio
non
adimpleti

contractus
), pois a entrega da mercadoria foi inviabilizada por fatores extraordinários e imprevisíveis.

Aponta que os grãos recebidos estavam com qualidade inferior à pactuada e que isso impossibilitou o cumprimento da obrigação assumida perante a recorrida.

S
ustenta que a cláusula penal compensatória aplicada é manifestamente excessiva, sendo superior a 80% do valor da obrigação principal, em afronta ao art. 412 do Código Civil, que veda penalidade superior ao valor do débito principal.

Defende que a penalidade deve ser reduzida com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proporcionalidade, conforme previsão do art. 413 do Código Civil.

Por fim, questiona a condenação integral nas verbas sucumbenciais, defendendo que houve sucumbência recíproca, uma vez que parte dos encargos moratórios postulados foi afastada na sentença, de modo que as custas e os honorários devem ser rateados entre as partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC. Alternativamente, pleiteia a inversão do ônus
da
sucumbência diante da procedência dos embargos quanto à redução da multa e dos encargos moratórios.

Ao final, requer

o conhecimento e provimento do recurso
para
(i) o reconhecimento da inadequação da ação monitória para cobrança do contrato nº 115120F264 e extinção parcial do feito, sem resolução de mérito; (
i
i
) o reconhecimento da inexistência de inadimplemento por força maior, com julgamento de procedência dos embargos; (
iii
) a redução equitativa da cláusula penal compensatória; e (
iv
) a redistribuição do ônus sucumbencial, com a inversão dos honorários advocatícios ou a sua divisão em igual proporção entre as partes.

Contrarrazões

foram

apresentadas
,
pugnando

pelo

desprovimento
do
recurso
(Id. nº
279414382
).

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Eminentes
pares:

A
preliminar

suscitada
pela
apelante
versa
sobre

a

alegada

inadequação
da via
eleita
,
ao

argumento
de que,
o
contrato

nº 115120F264

ostentaria

força

executiva
,
tornando

inadequada
a via
monitória
, o que
justificaria

a

extinção
do
feito

sem

resolução
de
mérito
.

O
bservo
,
inicialmente
, que
tal

questão
não
foi

arguida

nos
embargos
monitórios
,
sendo

ventilada

apenas

em

sede

recursal
, o que
atrai
a
preclusão

consumativa
.

Ainda

assim
,
ultrapassado

esse

aspecto
, a
tese

recursal
não
merece

acolhida
.

O
artigo
785 do Código de
Processo
Civil de 2015
estabelece
, com
clareza
, que
a

existência
de
título

executivo
extrajudicial não impede a
parte
de
optar

pelo

processo
de
conhecimento
:

"Art. 785.
A

existência
de
título

executivo
extrajudicial não impede a
parte
de
optar

pelo

processo
de
conhecimento
, a
fim
de
obter

título

executivo
judicial."

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é
firme
no
sentido
de que a
utilização
da
ação

monitória
,
ainda
que o
autor

disponha
de
título

executivo
extrajudicial, não
configura

ausência
de interesse de
agir

ou

inadequação
da via
eleita
,
tampouco

enseja

nulidade

ou

extinção
do
processo
. Ao
contrário
,
reconhece
-se a
faculdade do credor de escolher o rito que melhor

atenda
à
sua

estratégia
processual,
como
se
extrai
do
seguinte

julgado
:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA PELA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE CRÉDITO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. [...] O STJ
entende
que não se
verifica

prejuízo
para o
direito
de
defesa
com
a

escolha
do
rito
da
Ação

Monitória
, que é
mais

demorado
que
o

rito
da
Ação
de
Execução
de
Título
Extrajudicial. [...]
Recurso
Especial
provido
.”
(STJ -
REsp
1748849/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
04/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Ainda

nesse

sentido
, o
Enunciado
101 da I Jornada de
Direito
Processual Civil do
Conselho
da Justiça Federal
dispõe
que:

“É
admissível

ação

monitória
,
ainda
que o
autor

detenha

título

executivo
extrajudicial.”

Além

disso
,
mesmo
que se
reconhecesse

a

inadequação
da
ação

monitória
, o
correto
seria a
conversão
do
rito
para o
processo
de
execução
,
nos

termos
do
artigo
321 do CPC, e não
sua

extinção

sem

resolução
de
mérito
.

Dessa forma,

REJEITO

a
preliminar
de
inadequação
da via
eleita
.

É
como

voto
.

VOTO
MÉRITO

Eminentes
pares:

O
presente

recurso

submete
à
apreciação
a
controvérsia

sobre
a
validade
da
cláusula
penal
estipulada

em

contrato
de
compra
e
venda
de
safra

futura
,
a

ocorrência
de
força

maior

capaz
de
eximir
a
responsabilidade
da
devedora
,
bem

como

a
eventual
redistribuição
dos
ônus

sucumbenciais

fixados

na

sentença
.

Na
origem
,
trata
-se de
ação

monitória

ajuizada

por
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
em
face de PONTUAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME,
visando

ao

recebimento
de
valores

decorrentes
do
inadimplemento
de
dois

contratos
de
compra
e
venda
de soja da
safra
2020/2021.
Alegou
a
autora
,
ora

apelada
, que,
diante
do
descumprimento
da
entrega
do
produto
,
faria
jus à
diferença
entre o
preço

contratado
e o valor de mercado,
conforme

cláusula
penal
expressamente

estipulada

em

contrato
.

A
ré
/
apelante

apresentou
embargos
monitórios
,
nos
quais
defendeu

a

ocorrência
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
a

abusividade
da
cláusula
penal
.

A
sentença

julgou

improcedentes

os
embargos e
constituiu

título

executivo
judicial
em
favor da
credora
,
condenando

a

apelante

ao

pagamento
da
quantia

exigida
.
Inconformada
, a
ré

interpôs
o
presente

recurso
de
apelação
.

Como se
vê
, o
cerne
da
insurgência

gira

em

torno
da
tentativa
da
devedora
de se
eximir
do
cumprimento
da
obrigação

contratual

assumida
,
alegando
, para tanto,
eventos

supostamente

imprevisíveis

relacionados à frustração de safra e entrega de produto de qualidade inferior, além de questionar a proporcionalidade da cláusula penal prevista

contratualmente
,
fundamentando

a

aplicabilidade
do
artigo
413 do Código Civil
.

Da
análise
dos autos,
quanto

à

pretensão
d
a

apelante
de
afastamento

ou

redução d a cl á usula penal compensatória
,
verifica
-
se que

esta

foi

livremente

pactuada
entre partes
empresárias
, ambas
atuantes
no
ramo
,
em

condição
de
paridade
.

A

estipulação
de que,
em

caso
de
inadimplemento
, a
parte

prejudicada

poderia

optar

pelo

recebimento
da
diferença
entre o valor de mercado e o valor
contratado
é
prática
usual
nesse

tipo
de
contrato
e visa
assegurar

a

estabilidade

econômica
do
ajuste
. Não se
trata
de
penalidade

automática

ou

arbitrária
, mas de
mecanismo
de
compensação

proporcional
e
previsto

expressamente
no
instrumento

contratual
.

A
cláusula

quarta
dos
contratos

(cf. Ids. nº 279412455 e 279412456) assim dispõe:

“
CLÁUSULA QUARTA: Sem
prejuízo
de a COMPRADORA
poder

considerar

rescindido
o
contrato
, a mora
ou
o
descumprimento
total
ou

parcial
da
entrega
do
produto

vendido

sujeitará
o(a)(s) VENDEDOR(A)(ES),
ao

pagamento
à COMPRADORA,
nunca
inferior
ao

maior
valor entre
os

seguintes
:

a)
multa

compensatória
de 40% (
quarenta

por
cento)
sobre
o volume
inadimplido
,
cujo

pagamento

devido

pelo
(a)(s) VENDEDOR(A)(ES)
poderá
, a
critério
da COMPRADORA, ser
exigido

em

produto

ou

em

dinheiro
, de
acordo
com a
cotação
do
produto

na
data
prevista
para a
respetiva

entrega
,
apurada

em
3 (
três
)
empresas
do
ramo

atuantes

na

região
,
ou
,

b) valor
correspondente
à
diferença
entre o
preço

pactuado

neste

contrato
e o mercado
apurado

na
data
prevista
para
entrega
do
produto
,
calculado
com base no
mesmo

critério

estabelecido

na

letra
“a”
acima
”

Já
a
cláusula

s
exta
,
impõe

a

obrigação
dos
apelantes
,
independente
da
ocorrência
de
caso

fortuito
e
força

maior
:

“
CLÁUSULA SEXTA: A
presente

compra
e
venda
é
ajustada

em

caráter

irrevogável
e
irretratável
, e
considera
-se,
desde

já
,
perfeita
e
acabada
,
obrigando
não
somente
as partes
firmatárias
,
como

também

seus

respectivos

herdeiros
e/
ou

sucessores
,
independentemente
da
ocorrência
de
caso

fortuito

ou

força

maior
.
”

E,
conforme
d
ispõe
o
artigo
393 do Código
Civil

“
o
devedor
não
responde

pelos

prejuízos

resultantes
de
caso

fortuito

ou

força

maior
, se
expressamente
não se
houver

por

eles

responsabilidade
”
.

No
caso
dos autos, o
descumprimento
do
contrato
é
incontroverso
.

A
tentativa
da
apelante
de
afastar

a

incidência
da
penalidade

contratual
sob o
argumento
de
eventos

climáticos
não
encontra

respaldo
, dada a
própria

natureza
do
ajuste

celebrado
. Nos
contratos
de
venda
de
safra

futura
,
os

riscos

inerentes
à
atividade

agrícola
—
como

variações

climáticas
,
falhas
de
produção

ou

dificuldades

logísticas
—
são

previsíveis
e
assumidos

pelas
partes no
momento
da
contratação
.

N
esse

contexto
,
a

aplicação
da
teoria
da
imprevisão

mostra
-se
incabível

aos

contratos
de
venda

antecipada
de
safra

agrícola
,
uma

vez
que,
ao

pactuarem

esse

tipo
de
negócio
, as partes
assumem

riscos

próprios
e
previsíveis
da
atividade
rural,
como

variações
no
preço
de mercado e
eventuais

perdas

na

produtividade
. Tais
fatores
, inclusive,
são

usualmente

considerados

na

definição
do valor
pactuado
e
,

por

isso
,
não
exime
m
o
vendedor
do
adimplemento
,
sobretudo

quando

há

cláusula

expressa

prevendo

a

assunção
de
riscos
inclusive
por

caso

fortuito

ou

força

maior
.

No
ponto
,
friso

que

o
Supremo Tribunal de Justiça
já

decidiu
-
reiteradamente
- que
intempéries

climáticas
não
constituem

fatores

imprevisíveis
,
sendo
um
risco

assumido

pelo

produtor
rural.

A

propósito
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1. A
reforma
do
aresto

recorrido
, para se
concluir

pelo

preenchimento
dos
requisitos

necessários
à
aplicação
da
teoria
da
imprevisão

ou

ao

reconhecimento
da
existência
de
onerosidade

excessiva
,
ensejaria

a

incursão
no
acervo

fático-probatório
,
prática

vedada
pela
Súmula
7/STJ. 2. A
jurisprudência
do STJ é no
sentido
de que
nos

casos
de
frustração
da
safra

decorrente
da
estiagem
, é
inaplicável
a
teoria
da
onerosidade

excessiva
,
por
não se
tratar
de
evento

imprevisível

ou

extraordinário
, mas sim,
risco

inerente

ao

negócio
.
Precedentes
.
3. Para
caracterização
da
divergência

jurisprudencial
, é
imprescindível
a
colação
de
trechos
do
relatório
e do
voto
dos
acórdãos

paradigma
e
paragonado
, com a
realização
do
devido

cotejo

analítico
,
sendo

insuficiente
a
mera

transcrição de ementas e/ ou de trechos dos arestos

paradigmas
,
como

ocorreu
no
caso
. 4.
Agravo

interno

desprovid
o
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1352761 PR 2018/0218897-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de
Julgamento
: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
27/11/2019)

Quanto
ao

pedido
de
redução
da
cláusula
penal,
o
art. 412 do Código Civil

estabelece
que “
o valor da
cominação

imposta

na

cláusula
penal não
pode

exceder
o da
obrigação
principal
”
.

N
ão se
verifica
, no
caso

concreto
,
qualquer

situação
de
desproporcionalidade

manifesta
,
nem

tampouco

demonstração
de que a
penalidade

ultrapasse
o
montante
principal da
obrigação
.

Assim,
c
onsiderando
que
a

estipulação

foi

livremente

convencionada
entre as partes,
inexiste

fundamento
para
a

incidência
do art. 413 do Código Civil.

Nesse
sentido
, o
E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso
assenta
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE - ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA EM DECORRÊNCIA DA PRODUÇÃO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. VARIAÇÕES CLIMÁTICAS. INVIABILIDADE. CLÁUSULA EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DE TODOS OS RISCOS DECORRENTES DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA.
INAPLICABILIDADE DO
ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. As
intempéries

climáticas
para
afastar

ou

reduzir

a

aplicação
da
multa

contratual

estabelecida
, não se
sustenta
, dada a
natureza
do
contrato

firmado
.
Isso

porque
,
ao

agricultor
que
trabalha
com
safra

futura
não
cabe
alegar
como

motivo
de
desobrigação
de
cumprimento
do
pacto
, a
frustração
da
colheita
com base
em

eventos

climáticos
,
já
que é da
natureza
da
sua

atividade
, e
os

riscos

assumidos

por
ambas as partes
são

inerentes
à forma
convencionada
para
a

entrega
e
pagamento

pelo

produto
. A
previsão

contratual
é de que a
multa

incidiria
,
havendo
o
descumprimento
não se
aplicando

a

isenção
de
responsabilidade

por

caso

fortuito
e
força

maior
. Não se
aplica
a
teoria
da
imprevisão

aos

contratos
de
venda

antecipada
de
safra

agrícola
,
porquanto

ao

contratar
as partes
assumem

riscos

conhecidos
e
inerentes

ao

negócio

jurídico
, tais
como

a

oscilação
do
preço
de mercado do
produto
e a
queda
da
produtividade
, tendo
sido
tais
elementos

considerados no momento da fixação do preço da avença
.

Ademais
,
os

contratos

aleatórios

são

incompatíveis
com a
teoria
da
imprevisão
,
porquanto

sua
principal
característica
é
a

incerteza
com
relação

aos

acontecimentos

futuros
,
até

mesmo

quanto

ao

objeto
da
avença
. Assim,
a

ocorrência
de
fato

imprevisível
não elide a
parte

vendedora
no
cumprimento
do
contrato
,
principalmente

quando

há

cláusula

expressa
de
assunção
de
todos

os

riscos

decorrentes
de
caso

fortuito

ou

força

maior
. No
tocante
a
pretensão
de
redução
da
multa
de 40% para 10%,
tem
-se que a
onerosidade
não se
encontra

efetivada
,
bem

como
não
ultrapassa
o valor do principal, a
considerar
que
foi

estipulada

livremente

pelas
partes.
Portanto
, não se
aplica
o
artigo
413 do Código
Civil .
No
caso
,
houve

adequação
do valor da
saca
,
consoante
o
previsto

em

contrato
, o que
enseja
a
sucumbência

mínima
da
parte

apelada
, e não
recíproca
,
como

defendid
o
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001453-45.2017.8 .11.0101, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de
Julgamento
: 31/01/2023,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 03/02/2023)

Por
fim
,
quanto

ao

pedido
de
redistribuição
dos
ônus

sucumbenciais
, não
há

razão
para
acolhê
-lo,
uma

vez
que a
pequena

divergência

quanto
à forma de
cálculo
dos
encargos
de mora,
reconhecida

na

sentença
, não
descaracteriza
a
sucumbência

mínima
da
autora
,
nos

termos
do art. 86,
parágrafo

único
, do CPC.

Diante de
todo
o
exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao

recurso
de
apelação
,
mantendo

integralmente
a
sentença

proferida
e,
c
onsiderando
a
regra
do art. 85, §11
,

do
CPC,
majoro

os

honorários

advocatícios
para 1
2
%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025